Tribunal: TJDFT
Processo: 0757231-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. TRANSPORTE AÉREO. AUTOR NÃO CONSEGUIU EMBARCAR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA NÃO CONFIGURADA. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PASSAGEM ADQUIRIDA COM POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. REEMBOLSO PARCIAL CONCEDIDO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a indenizar ao autor a quantia de R$4.795,95; a proceder a devolução de 72.100 pontos do seu programa de fidelidade, bem como a pagar a quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao mesmo. No mérito, afirma, em síntese que, não houve qualquer irregularidade na sua conduta; que a perda do voo ocorreu por culpa exclusiva do autor, uma vez que o mesmo não compareceu para o check-in com a antecedência necessária. Argumenta que não pode ser responsabilizada por um descuido do requerente. Por fim, impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Assim, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, ora recorrente, é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme o mencionado art. 14 do CDC e os arts. 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário, portanto, perquirir acerca da existência de culpa, cuja responsabilidade, porém, poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.

6. No caso em análise, apesar da alegação do autor de que compareceu ao balcão da requerida, no dia do voo, a tempo de realizar o check-in e respectiva emissão dos cartões de embarque, não há nos autos qualquer elemento probatório que sustente a referida narrativa. Cabe ressaltar que a prova da emissão dos cartões de embarque não se revela demasiadamente difícil, muito pelo contrário, bastava uma foto por meio de aparelho celular para que ficasse comprovado que os cartões de embarque foram, de fato, emitidos. Há nos autos comprovantes da compra das passagens (ID 15872827 e seguintes), mas não da emissão dos respectivos cartões de embarque que comprovariam ter o autor chegado ao balcão da requerida com a antecedência necessária. Desse modo, considerando que não há prova da emissão dos cartões de embarque, não há verossimilhança das alegações do autor a ponto de justificar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

7. Cumpre enfatizar, ainda, que nos e-mails enviados pela requerida ao requerente (ID 15872831), há meras tratativas na busca da melhor solução para as reclamações do consumidor, não caracterizando confissão quanto à culpa na impossibilidade de embarque dos passageiros.

8. Portanto, considerando a completa ausência de provas quanto ao nexo de causalidade entre os danos suportados pelo autor e qualquer falha na prestação dos serviços da requerida, conclui-se que não há danos morais ou materiais a serem indenizados ao requerente, ora recorrido.

9. No entanto, considerando que a passagem adquirida pelo requerente admite o reembolso do valor pago, mediante o pagamento de multa de USD 275,00 (duzentos e setenta e cinco dólares), conforme se extrai da parte final do comprovante de pagamento da passagem (ID 15872827), é razoável a concessão do reembolso parcial do valor pago pelo autor pela passagem aérea. Assim, do montante pago no bilhete aéreo de R$3.882,95 (três mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) deve-se abater a multa de USD 275,00, em cotação equivalente ao dia do voo -05/11/2018- e reembolsar o restante ao autor. Em consulta ao site https://www.neocambio.io/cotacao/dolar/05-11-2018, foi possível ver que a cotação do dólar, em relação ao real, no dia 05/11/2018 era de R$ 3,73. Assim, o valor da multa por reembolso é de R$ 1.025, 75 (mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). Logo, o valor a ser reembolsado ao requerente é de R$ 2.857,20 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

10. Cabe ressaltar que não há política de reembolso, comprovada nos autos, em relação aos pontos do programa de fidelidade da requerida.

11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a requerida, apenas, a reembolsar ao autor a quantia de R$ 2.857,20 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.